Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730089-95.2020.8.07.0000 Agravante: WEBER SIQUEIRA SOARES Agravados: H W SERVICOS DE CONSERVACAO E SEGURANCA EM CONDOMINIOS LTDA – EPP e CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WEBER SIQUEIRA SOARES, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo 24a Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento de sentença (Processo no 0006059-15.2012.8.07.0001), que tem como exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS. A decisão agravada determinou que o valor da perícia deve ser custeado por ambas as partes, em sistema de rateio, nos termos do art. 95, caput, do CPC (ID 67240569): “μVistos, etc. Chamo o feito a ordem. Da análise dos autos, verifica-se que WEBER SIQUEIRA SOARES está assistido pela Defensoria Pública, mas não é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme esclarecido na manifestação de ID no 64757183. Desse modo, torno sem efeito a de ID no 65270855 no que tange ao pagamento conforme Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. Tendo em vista que todas as partes concordaram com a realização da perícia, o valor deve ser custeado por Exequente e Executado em sistema de rateio, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Saliente-se que o fato de um dos Executados estar assistido pela Defensoria Pública e alegar que não tem condições financeiras para arcar com a perícia não o exime do pagamento pelo labor do expert. Tecidas tais considerações, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. O agravante afirma que se manifestou claramente pelo não requerimento da perícia contábil, conforme ID 64757183 e que as demais partes manifestaram-se a favor da perícia, conformes IDs 64989323 e 65197916. Afirma que acredita ser importante a perícia contábil, no entanto, como não obteve a concessão da gratuidade, deixou de requerê-la, conforme manifestação de ID 64757183. Assim, entende que, de acordo com o art. 82 do CPC, cabe à parte que requereu a produção da prova a antecipação do valor para sua produção. Dessa forma, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja reconhecido o não requerimento da perícia contábil pelo Agravante, a fim de que não seja lhe seja exigida a antecipação do valor devido para a produção da prova pericial, somente podendo lhe ser exigido o rateio ao final, de acordo com a distribuição final dos ônus sucumbenciais. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O fato de o agravante estar sendo assistido pela Defensoria Pública lhe isenta do encargo quanto ao pagamento dos honorários periciais. Nestes termos, o próprio TJDFT assegura às pessoas carentes, com insuficiência de recursos, que a produção de prova pericial será custeada pelo Tribunal, nos termos da Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/ 2016: Portaria Conjunta no 53/2011 “Art. 2o O pagamento de honorários de perito, de tradutor ou de intérprete será efetuado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. Parágrafo único. O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.” Portaria Conjunta 101/ 2016 “Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. § 2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, o magistrado, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público.” Diante disso, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador João Egmont Relator